Tribunal: TJDFT
Processo: 0706146-27.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. NULIDADE ABSOLUTA. CASSAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA.
1. A falta de individualização da pena do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência configura nulidade absoluta, impondo o retorno dos autos ao Juízo de origem para efetuar a fixação da pena do referido delito.
2. A sentença condenatória que deixa de efetuar a dosimetria da pena não expressa a conclusão do raciocínio do julgador, se omitindo, consequentemente, quanto à declaração estatal da responsabilidade penal do incriminado, ensejando a nulidade absoluta do julgado, por afronta à individualização da pena, cujo princípio é garantido constitucionalmente ao réu.
3. Apelação criminal conhecida, preliminar de nulidade suscitada de ofício acolhida para cassar parcialmente a sentença. Prejudicado o apelo.